Tribunal: TJDFT
Processo: 0763067-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS. CONGELAMENTO PROMOVIDO PELA LEI DISTRITAL No 379/1992. AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO CONGELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão da recorrente é de obter a incidência de correção monetária em relação à verba “Adiantamento Pecuniário PCCS”, que lhe é paga desde 1991 e cujo congelamento do valor foi determinado pela Lei Distrital no 379/1992.
2. A parcela do Adiantamento Pecuniário PCCS não integra os vencimentos da parte autora; ao contrário, é verba excepcional paga a título de VPNI, de modo que o congelamento promovido Lei no 379/92 não ofende a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
3. A propósito, foi apenas com a Lei no 379/92 que o pagamento do Adiantamento Pecuniário PCCS recebeu contornos de constitucionalidade, pois anteriormente a ela a referida parcela era paga apenas com base no Decreto no 13.404/1991, o que ofende o Princípio da Legalidade.
4. Assim, é legítima a lei que, ao garantir o pagamento da verba aos servidores que se enquadram nos requisitos estabelecidos, veda a sua atualização monetária, bem como a sua extensão aos futuros servidores. Visto de outra maneira, o legislador quis resguardar os servidores que já recebiam o Adiantamento Pecuniário PCCS, mesmo diante da sua implantação anterior de maneira inconstitucional, a fim de preservar o orçamento familiar. Entretanto, com o objetivo de não comprometer as finanças públicas, ela vedou a sua implementação aos novos servidores e a sua atualização monetária, possibilitando que o servidor tivesse tempo para reorganizar suas finanças enquanto a desvalorização da moeda incidia paulatinamente.
5. Deste modo, inexiste ofensa a qualquer preceito constitucional no congelamento promovido pela Lei no 379/92. Há precedentes neste sentido: Acórdão 1071160, 07115122620178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Partes: Conceição de Maria Ferreira Cândido versus Distrito Federal; Acórdão 1231560, 07450295120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Partes: Carlos Roberto Pereira versus Distrito Federal.
6. Ressalte-se, por fim, que a norma que promovesse, de forma automática, a correção monetária da parcela Adiantamento Pecuniário PCCS por índices federais seria inconstitucional, na forma da Súmula Vinculante o 42 do STF, que dispõe que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 16016930). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.